Tribunal: STF
Processo: RHC 253622
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maximiliano Antunes Ferreira de Vasconcelos e Mario Henrique Lopes de Souza, em 30.9.2024, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 947.326/SP.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados, em 12.6.2024, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Andradina/SP, na Ação Penal n. 1500416-79.2024.8.26.0024, às penas de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e setenta e três dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 c.c 
inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), sendo absolvidos da acusação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) 
(e-doc. 7).



    3. Em 18.9.2024, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1500416-79.2024.8.26.0024, interposta pela defesa dos recorrentes, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas dos recorrentes para cinco anos e dez meses de reclusão, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, rejeitando-se o pedido de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 4).



    4. Em 19.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus 
n. 947.326/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para “o fim de se reconhecer o constrangimento ilegal existente no 
v. acórdão de fls. 497/513, com a aplicação da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que ambos os pacientes preencheram os requisitos legais, já que são primários, de bons antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa, devendo ser aplicado o tráfico privilegiado, no grau máximo de diminuição, com a consequente readequação da dosimetria da pena e, eventualmente, com a aplicação art. 44, do Código Penal ou do art. 77, do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 3).



    5. Em 24.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 32).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a defesa dos recorrentes interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa dos recorrentes alega que “a r. decisão denegatória, proferida no HC n. 947326 – SP, deixou de aplicar aos recorrentes/pacientes o benefício previsto pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por entender, em síntese, que ambos integrariam organização criminosa, devido à quantidade e à suposta logística do transporte” (fl. 5, e-doc. 40).



    Sustenta que “a aludida decisão partiu de premissa fática equivocada, uma vez que as instâncias ordinárias ao negarem a aplicação da causa de diminuição o fizeram com base em uma única fundamentação, qual seja, a natureza e a quantidade de droga apreendida, jamais mencionando a suposta logística empregada no transporte” (fl. 5, e-doc. 40).



    Argumenta que, “em relação ao primeiro requisito – primariedade dos agentes, denota-se que ambos são primários, consoante se observa de seus antecedentes de fls. 148/149, 240 e 242/243 e, ainda, conforme reconhecido pelo v. acórdão de fl. 508. No tocante ao segundo requisito, bons antecedentes, tem-se que não há nada nos autos hábil a desabonar a conduta dos acusados” (fl. 10, 
e-doc. 40).



    Conclui que “a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa – o que não ocorreu in casu” (fl. 11, e-doc. 40).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer-se a V. Exa., a concessão da liminar, para o fim de se reconhecer o constrangimento ilegal existente, com a aplicação da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que ambos os recorrentes/pacientes preencheram os requisitos legais, já que são primários, de bons antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa, devendo ser aplicado o tráfico privilegiado, no grau máximo de diminuição, ou, subsidiariamente, no grau mínimo. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar, para o fim de se reconhecer o constrangimento ilegal existente, com a aplicação da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que ambos os pacientes preencheram os requisitos legais, já que são primários, de bons antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa, devendo ser aplicado o tráfico privilegiado, no grau máximo de diminuição, ou, subsidiariamente, no grau mínimo” (fl. 15, e-doc. 40).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8.  Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal sofrido pelos recorrentes, em relação à dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de tráfico de drogas, para que seja aplicada aos recorrentes a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), em seu patamar máximo, ou, subsidiariamente, em seu patamar mínimo.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.  



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se na sentença condenatória que os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no inc. § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), nestes termos:



    “Narra a denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 09h50min, na Rodovia Vicinal CTH-070, Pendengo, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, MAXIMILIANO ANTUNES FERREIRA VASCONCELOS, qualificado às fls. 26, 41, 143 e 209; e MARIO HENRIQUE LOPES DE SOUZA, qualificado às fls. 25, 40, 144 e 215 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios, transportavam, entre Estados da Federação, para fins de tráfico, 214 tijolos de ‘cocaína’, com peso aproximado de 234,10kg 
(cf. auto de constatação provisório de fls. 62/67 e laudo 
químico-toxicológico de fls. 277/279), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Ainda consta que entre as cidades de Campo Grande/MS e o Estado de São Paulo, MAXIMILIANO ANTUNES FERREIRA DE VASCONCELOS e MARIO HENRIQUE LOPES DE SOUZA se associaram entre si e com terceiros para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas interestadual. (...)



    Os policiais rodoviários federais Savio Hipólito Ferreira e Rafael de Moraes Ferreira relataram que à época faziam parte de batalhão de operações especiais da PRF de MS, para combate ao narcotráfico, e estavam em operação em Três Lagoas e Brasilândia, ambas no MS. Avistaram três veículos, duas Fiat Strada brancas e uma Hilux prata. Pela movimentação dos veículos e narcotráfico na região, além de indicação do núcleo de risco da PRF, vislumbraram se tratar de um comboio, possivelmente carregando ilícitos, e decidiram então pelo acompanhamento. Durante este acompanhamento, os três veículos adentraram em conjunto numa vicinal, sentido Castilho e Nova Independência. Continuaram o acompanhamento e em dado momento, em razão da velocidade dos veículos, perderam o contato visual com eles. Posteriormente, encontraram dois dos três veículos, as duas Fiat Strada, e tentaram fazer abordagem, com sinais sonoros e luminosos. Os veículos foram abandonados, sendo que de cada um saiu um homem, que entraram em uma mata ali próximo. Fizeram buscas breves e não constataram ilícitos nos veículos. Fecharam os veículos e decidiram ir atrás da Hilux prata, mas não conseguiram localizá-la. Então, retornaram ao local dos veículos abandonados, e fizeram busca minuciosa, encontrando nas laterais e tampas, grande quantidade de cocaína. Encontraram documentações pessoais dentro dos veículos e solicitaram apoio da PM da região para tentativa de encontrar os fugitivos dentro da mata. No dia posterior, pela manhã, receberam informação de que a PM de São Paulo localizou as duas pessoas dentro de uma mata próxima ao abandono, os quais seriam os proprietários dos documentos encontrados.



    O policial militar Robson Novaes Diletti falou que assumiram o serviço e foram informados pelas equipes noturnas de que houve um acompanhamento da PRF a duas Fiat Stradas, e que os condutores se embrenharam na mata. Fizeram contato com viatura de uma PM de São João do Pau D'alho, que indicou o local do abandono dos veículos. Iniciaram buscas pela mata. Após 50 metros da ponte, adentraram no mato e visualizaram os dois indivíduos deitados na mata. Foram abordados e revistados. De pronto confessaram que eram os condutores dos veículos. Pegaram a droga em Campo Grande-MS e receberiam R$ 7.500,00 para levar a droga a Pereira Barreto-SP. Perguntou a eles como eles se comunicavam, e o Maximiliano disse que era através de um celular. Cada ponto que ele fazia, um indivíduo falava por celular, qual era o próximo ponto. O Maximiliano disse que havia dispensado o aparelho e então realizou diligências ali próximo e conseguiu localizá-lo. (...)



    Na hipótese houve apreensão de 214 tijolos de cocaína, com peso de 234 quilos, o que representa mais de 2 milhões de doses da droga apreendida. Apenas a título de argumentação, anote-se que uma fileira de cocaína para imediato consumo é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, 
j. 26/10/2017). 



    Considerando a quantidade de entorpecente, não são necessárias maiores digressões sobre a finalidade de traficância. 



    Ademais, os acusados faziam o trajeto entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o de São Paulo, em conhecida rota de tráfico de cocaína advinda dos países vizinhos ao Brasil (Bolívia, Paraguai, Peru etc). Estavam em um comboio organizado, com duas pick-ups iguais (Fiat Strada) e uma Toyota Hilux em apoio e como possível ‘batedor’. (...)



    Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, por conta porque as circunstâncias fáticas revelam, se não vínculo associativo entre os réus, inegável ligação destes (e das drogas) com organização criminosa, além de dedicação a atividades desta natureza (não seria plausível confiar carga extremamente valiosa de cocaína a meros neófitos). (...)



    A bem da verdade, seria um absurdo jurídico-penal aplicar a figura privilegiada de um delito com extrema lesão ao bem jurídico (234 quilos de droga nociva, cocaína, transportada em caráter interestadual)” (fls. 1-10, e-doc. 7).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1500416-79.2024.8.26.0024, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação ao pedido dos recorrentes de aplicação do tráfico de drogas privilegiado, assentou que: 



    “Não obstante a insurgência defensiva, não era mesmo o caso de se aplicar a referida causa de diminuição, que é destinada a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime. 



    Embora os réus sejam primários (fls. 148/149), inegável o vínculo com organização criminosa, em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida, pois um neófito no comércio ilegal jamais teria acesso a mais de 234kg de cocaína, de elevado valor comercial. 



    Registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tráfico de elevada quantidade de entorpecentes, entre estados, é suficiente para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa. (...)



    A alegação de que a quantidade de droga apreendida com cada réu deve ser considerada de forma isolada (102kg com Maximiliano e 132kg com Mario) não os beneficia, já que, ainda assim, a quantidade localizada em cada um dos veículos é suficiente para afastar o redutor, pelos motivos acima consignados” (fls. 12-14 , e-doc. 4).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 947.326/SP, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Como visto, as instâncias ordinárias indeferiram o benefício de forma fundamentada, destacando que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas dos autos, diante da grande quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 234kg de cocaína – e da logística empregada no transporte dos entorpecentes realizado em um comboio organizado, com uso de duas pick-ups adaptadas para a ocultação e transporte dos entorpecentes e uma Toyota Hilux em apoio e como possível ‘batedor’, o que evidencia alto grau de organização e maior envolvimento com as atividades ilícitas.



    Assim, constata-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e específica do caso concreto – e não somente baseada na elevada quantidade de droga apreendida – para entender que os pacientes se dedicavam às atividades ilícitas” (fls. 6-7, 
e-doc. 320.



    12. Na análise da dosimetria da pena imposta aos recorrentes, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, ao fundamentar que “os acusados faziam o trajeto entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o de São Paulo, em conhecida rota de tráfico de cocaína advinda dos países vizinhos ao Brasil (Bolívia, Paraguai, Peru etc). Estavam em um comboio organizado, com duas pick-ups iguais (...) em apoio e como possível ‘batedor’” (fls. 4-5, e-doc. 7) e “inegável o vínculo com organização criminosa, em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida, pois um neófito no comércio ilegal jamais teria acesso a mais de 234 kg de cocaína, de elevado valor comercial” (fl. 12, e-doc. 4).



    13. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a premissa de que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou 
dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    14. Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora